Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Valdir Pereira Cardoso e outros e de recurso adesivo apresentada pelo Distrito Federal contra sentença (Id 19588808) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação declaratória de nulidade, c/c com obrigação de não fazer e pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Valdir Pereira Cardoso e outros em desfavor da CODHAB - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF e da AGEFIS – Agência de Fiscalização do Governo do DF, julgou improcedente o pedido dos autores para declarar a nulidade das intimações demolitórias e determinar aos órgãos requeridos que não praticassem atos ilegais e arbitrários de demolição. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foram os autores, por força da sucumbência, condenados a pagar, solidariamente, as despesas processuais mais a verba honorária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §8o, do CPC. Na sentença, a magistrada promoveu a retificação do valor da causa, fixando a quantia de R$393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais), correspondente ao valor negociado dos lotes descritos na inicial. Asseverou não serem licenciadas nem possuírem habite-se as edificações que os autores pretendiam eximir da ação fiscalizatória, tratando-se, portanto, de construções clandestinas. Considerou ser tal fato desafiador de ação imediata dos órgãos fiscalizadores para evitar a consolidação e proliferação da situação de ilegalidade e ofensa ao ordenamento urbanístico e patrimônio público. Considerou ser o exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas atribuição legítima da administração pública, estando incluída a ação demolitória imediata de construções irregulares em área pública, conforme previsto nos artigos 163[1] e 178, caput e §1o[2], da Lei Distrital n. 2.105/1998. Concluiu ter a intimação demolitória apontado infração às regras previstas nos artigos 15, III[3], 22[4] e 50[5] da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), que tratam especificamente sobre a necessidade de licença para construir. Assim, julgou improcedente o pedido dos autores. O Distrito Federal e os autores opuseram embargos de declaração (Ids 19588811 e 19588816). Os embargos dos autores foram desprovidos (Id 19588826). Em razões recursais (Id 19588829), os atores/apelantes sustentam ter a sentença omitido suas alegações sobre matéria constitucional, nas quais alertariam que a demolição de suas residências constituiria ofensa às normas do art. 5o, caput, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXXIII, XXXV, XXXVI, LIV, e LV, da CF88. Bradam contra a retificação do valor da causa para a soma dos valores de seus imóveis, pois o art. 291 do CPC determinaria a atribuição de valor a toda causa, sem, no entanto, estabelecer parâmetros gerais, ficando a arbitragem a critério do autor, ainda mais que a ação não seria de natureza patrimonial, mas sim obrigação de fazer, não pondo em discussão o patrimônio dos demandantes. Argumenta não existir a ilegalidade apontada nas notificações, pois não seria caso de parcelamento irregular ou falta de licenciamento, uma vez que isso ocorreria em local ainda não loteado regularmente, situação diversa da localidade em que situadas a edificações deles, em que ruas e lotes teriam sido demarcados pelo poder público. Assevera, em relação à falta de licenciamento, existir em toda a cidade de Santa Maria edificações sem alvarás, não sendo justo tolerar esse fato e exigir o alvará apenas dos moradores do local. Considera as intimações de caráter demolitório ilegais, pois a lei estabeleceria sua aplicação apenas em construções em andamento, não passíveis de regularização e isso seria plenamente possível no caso, porque a planta da cidade permitiria a regularização dos imóveis na região. Alegam ofensa ao art. 5o da CF, porque o poder público teria regularizado imóveis em situação idêntica no Quinhão 23 dos quilombolas, uma grande invasão conhecida como Condomínio Porto Rico, devendo ser regularizados todos os lotes ou demolidos em situação semelhante, para evitar tratamento desigual ou injusto. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para: reformar a douta sentença apelada, para, em primeiro lugar, reverter o valor da causa para R$:1.000,00(um mil reais), como atribuído na inicial, considerando que não se trata de ação patrimonial, mas obrigacional, (artigos 291 e 292 do CPC), e para julgar procedente a presente ação, determinando aos órgãos apelados que se abstenham de demolir as casas dos apelantes, por se tratar de operação de derrubada fora da lei, e em ofensa a diversos pontos da Constituição Federal, e em desacordo com os Artigos 72 e seguintes da Lei Distrital no 6.138/2018, para que a suspensão do ato arbitrário deferida em tutela de urgência se torne definitiva, sujeitando as entidades apeladas nas consequências legais da sucumbência, fazendo triunfar a lei sobre qualquer tipo de arbitrariedade, por serem medidas de lei, de direito, e, sobretudo, da mais lídima e necessária justiça ! Preparo recolhido (Id 19588830). Em contrarrazões (Id 19588835), pugna a CODHAB pelo desprovimento do recurso. Da mesma forma, o Distrito federal pugnou pelo desprovimento da apelação em contrarrazões de Id n. 19588836. Em recurso adesivo (Id 19588837), o Distrito Federal requereu a reforma da sentença, para majorar os honorários em favor da Fazenda Pública, fixando-os nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, ou seja, entre 8% e 10% do valor do proveito econômico buscado e compatível com o trabalho realizado. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, a apelação dos autores não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença atacada (Id 19588808) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 7/4/2020 e publicada no dia útil seguinte. Os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram improvidos na decisão com data de 15/5/2020 (Id 19588825). Em consulta ao PJe de primeira instância, é possível verificar que essa decisão foi disponibilizada no DJe em 21/5/2020, havendo registro de ciência dos patronos dos autores no dia 25/5/2020, posterior à disponibilização da sentença no DJe. Por esse motivo, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 25/5/2020, conforme previsto nos artigos 224[6] e 231, VII[7], do Código de Processo Civil, e no artigo 4o, parágrafo 3o, da Lei no 11.419/2006[8]. O termo final do prazo para a interposição de apelação se encerrou no dia 15/6/2020, nos termos dos artigos 219[9] e 1.003, parágrafo 5o[10], do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 17/6/2020 (Id 19588829), mostrando-se intempestivo. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo na forma do art. 932, III, do CPC[11]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conhecida a apelação como recurso independente, impõe a verificação da admissibilidade do recurso adesivo. Verifico não ter ocorrido sucumbência recíproca, pressuposto para a interposição do recurso adesivo, consoante a previsão do art. 997, § 1o, do CPC: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. A insatisfação do Distrito Federal com a fixação dos honorários de sucumbência poderia ensejar a interposição de apelação, mas não recurso adesivo. Não houve requerimento de condenação da parte autora em percentual específico de honorários de sucumbência; aliás, sequer foi formulado pleito com essa finalidade naquela peça de defesa, conforme se observa da petição catalogada no Id 19588789. Sem formulação de pedido, a imposição da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência à parte autora decorre da previsão de o juiz deliberar sobre a questão independentemente de pedido da parte, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Incabível, portanto, o recurso adesivo. Por esse motivo, não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[12], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[13], NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente intempestiva e do recurso adesivo incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 163 - Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: (...) V - demolição parcial ou total da obra; [2] Art.178. A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. § 1o O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata. [3] Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; [4] Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. [5] Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. [6] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [7] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [8] Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.(...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. [9] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [10] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [11] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [12] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;